Tribunal: TJES
Processo: 0003065-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003065-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

APELADO: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA EM VIA PÚBLICA. BURACO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face da CESAN COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, em razão de queda em via pública supostamente causada por buraco resultante de obra mal executada ou falta de sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano experimentado pela apelante para fins de responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se a queda em buraco em via pública caracteriza acidente de consumo, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público sob a modalidade do risco administrativo.

A configuração do dever de indenizar prescinde da comprovação de dolo ou culpa, mas exige a demonstração inequívoca do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e a lesão sofrida.

O acervo probatório composto por fotografias e depoimentos de informantes mostra-se insuficiente para comprovar que a intervenção na via pública ocorreu por ato da concessionária ou que o buraco causador da queda estava sob a responsabilidade da empresa no momento do acidente.

O descumprimento do ônus de provar o fato constitutivo do direito, previsto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, impede o reconhecimento da responsabilidade civil da apelada.

A queda de transeunte em via pública, sem vínculo direto com defeito na prestação do serviço de fornecimento de água ou esgoto, afasta a caracterização de "acidente de consumo" e a aplicação da figura do consumidor por equiparação do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

A inexistência de relação de consumo mantém a distribuição ordinária do ônus da prova, não cabendo a inversão pleiteada pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não desonera a parte autora do dever de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.

A queda em via pública decorrente de má conservação ou obra não configura, por si só, acidente de consumo apto a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil; art. 17 do Código de Defesa do Consumidor; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003065-68.2019.8.08.0024

APELANTE:
MARCELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

APELAD
O:
CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

JU
IZ DE DIREITO
:

DR.
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por MARCELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA em face da r. sentença de id. 14438957, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor da CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir acerca da responsabilidade civil da concessionária apelada pelos danos alegadamente sofridos pela apelante em virtude de uma queda em via pública, supostamente causada por um buraco resultante de obra mal executada ou não sinalizada pela ré.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

De antemão, adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

A questão central para o deslinde da causa repousa na verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a CESAN, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, submete-se à teoria da responsabilidade objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim preceitua:

Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A referida norma constitucional consagra a responsabilidade objetiva do Estado e de suas concessionárias, o que significa que o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa do agente público ou da empresa. Todavia, a dispensa do elemento subjetivo – tampouco eventual relação de consumo - não isenta a parte autora de demonstrar a ocorrência do dano e, fundamentalmente, o
nexo de causalidade
entre a lesão e a conduta estatal ou da concessionária.

Em outras palavras, é imprescindível que se comprove que a atuação (ou a omissão) da entidade demandada foi a causa direta e imediata do prejuízo, na medida em que
a responsabilidade objetiva,
repise-se,
não desonera o autor de comprovar o fato, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido.

No caso dos autos, a apelante imputa à CESAN a responsabilidade pelo buraco em que teria caído. Contudo, da análise detida do conjunto fático-probatório, não vislumbro elementos suficientes para corroborar tal alegação e, por conseguinte, estabelecer o necessário nexo de causalidade.

A prova documental carreada com a inicial, consistente nas fotografias de fls. 52/53 (id. 22023289), mostra um trecho da via pública com o que parece ser um reparo cimentado, com um pequeno relevo. Tais imagens, por si sós, não são capazes de demonstrar, inequivocamente, que havia um buraco aberto no momento do acidente, tampouco que a intervenção no local foi realizada pela CESAN.

A prova oral, por sua vez, também se revela frágil. Conforme registrado em audiência de instrução e julgamento, as duas pessoas ouvidas o foram na condição de informantes, o que, embora não invalide seus depoimentos, impõe que sejam valorados com reserva, especialmente quando constituem o único esteio para a comprovação de um fato controvertido. As declarações de que a CESAN seria a empresa que operava no local são genéricas e não se prestam a afirmar, com a certeza necessária, que o específico buraco que teria causado a queda da autora era de responsabilidade da concessionária, até porque intervenções em vias públicas podem ser realizadas por diversos outros entes, públicos ou privados.

Nesse diapasão, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC, de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta ilícita da ré (a falha na manutenção da via) como causa direta de seu acidente.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, entendo que a decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 14438961) se mostra escorreita. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a caracterização da figura do consumidor por equiparação (
bystander
), prevista no art. 17 do CDC, pressupõe que o dano sofrido pela vítima, embora não sendo ela parte direta da relação de consumo, decorra de um "acidente de consumo", isto é, de um defeito no produto ou serviço.

No caso em tela,
o evento danoso não decorreu de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de água ou tratamento de esgoto em si, mas de uma suposta falha de manutenção da via pública.
A queda de um transeunte em um buraco na rua, ainda que este tenha sido hipoteticamente aberto por uma concessionária, não se enquadra, a meu sentir, na definição de acidente de consumo, tratando-se de matéria a ser dirimida unicamente sob a ótica da responsabilidade civil geral, no caso, a objetiva do art. 37, § 6º, da CF.

Assim, afastada a relação de consumo, não há que se falar em inversão do ônus da prova. A distribuição do ônus probatório, portanto, permaneceu regida pela regra geral do art. 373 do CPC, e, como já exaustivamente demonstrado, a autora não logrou comprovar o nexo causal, o que conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Logo, n
ão tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus de comprovar que o bueiro no qual sofreu a queda estava sob a responsabilidade da concessionária ré, resta ausente o nexo de causalidade, elemento indispensável à caracterização do dever de indenizar.

Consequentemente
, diante da insuficiência probatória para estabelecer a necessária ligação causal entre a conduta da CESAN e o acidente sofrido pela apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHEÇO do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.